Tribunal: TJMT
Processo: 0038817-63.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038817-63.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MILENE OLIVEIRA - CPF: 842.887.281-34 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), CASSIA DE SOUZA ROSA (APELANTE), CASSIA DE SOUZA ROSA - CPF: 018.579.491-29 (APELANTE), REAL SETE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (VÍTIMA), LUCAS SOUZA MOREIRA (ASSISTENTE), CLEIDETTE MARIA MACCARI (ASSISTENTE), ABIANE PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 005.314.691-31 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Milene Oliveira, Luciane do Nascimento Santos e Cássia de Souza Rosa contra sentença que as condenou à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). Milene alegou ser cleptomaníaca, postulando reconhecimento de inimputabilidade e aplicação de medida de segurança. Luciane e Cássia requereram readequação da pena e, no caso de Cássia, também a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se Milene Oliveira é inimputável em razão de transtorno mental (cleptomania); (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação de Cássia de Souza Rosa; (iii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi adequada, notadamente quanto às consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial conclui que Milene Oliveira, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar, afastando a tese de inimputabilidade fundada em cleptomania.

4.

As provas constantes dos autos, incluindo o reconhecimento das rés e a delação da corré Milene, demonstram a participação de Cássia de Souza Rosa no crime, não sendo possível acolher a alegação de insuficiência probatória.

5.

A dosimetria da pena foi individualizada, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em razão da destreza empregada e do concurso de pessoas, conforme precedentes do STJ.

6.

A valoração negativa das consequências do crime com base apenas na não restituição da res furtiva mostra-se indevida, pois tal fato é inerente ao tipo penal do furto e não pode justificar o agravamento da pena.

7.

O redimensionamento das penas foi necessário para afastar a indevida valoração negativa das consequências do crime, resultando em penas finais de 2 anos e 6 meses de reclusão para Milene Oliveira, e de 2 anos e 8 meses para Luciane e Cássia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A cleptomania, por si só, não configura inimputabilidade penal quando o laudo pericial atesta a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do agente.

2.

A participação no crime pode ser comprovada por delação da corré e por elementos probatórios colhidos na instrução, inclusive reconhecimento e imagens.

3.

A não restituição do bem furtado não justifica a valoração negativa das consequências do crime, por ser inerente ao tipo penal.

4.

É legítima a utilização de qualificadora remanescente para agravar a pena-base, desde que outra qualificadora fundamente o tipo qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, caput; 29; 68; 155, § 4º, II e IV; CPP, art. 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no HC 589.214/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal aviados por
Milene Oliveira
,
Luciane do Nascimento Santos
e
Cassia de Souza Rosa
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou as acusadas à pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por infração ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Inconformada, a ré Milene Oliveira alega que é cleptomaníaca e, por tal razão, deve ser reconhecida a excludente de culpabilidade em seu favor e, consequentemente, lhe aplicada a medida de segurança, nos termos do laudo pericial realizado. Subsidiariamente, requer a redução da pena base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma indevida (id. 273403866).

Por sua vez, a ré Luciane do Nascimento Santos postula pela readequação da pena aplicada, afirmando que além da dosimetria não ter sido realizada de forma individualizada, os vetores relacionados à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valorados equivocadamente (id. 258762678).

Por fim, a ré Cássia de Souza Rosa pugna pela absolvição sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, sugere a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e circunstâncias do crime e a valoração indevida do vetor consequências do crime, alegando que a não restituição da
res furtiva
é inerente ao tipo penal pelo qual foi condenada. Ainda, prequestiona a matéria (id.

245109768).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento dos recursos aos ids. 245109768, 285581895 e 293014353.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos apelos, tão somente para que seja afastada a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do parecer de id. 298373886.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Milene Oliveira
,
Luciane do Nascimento Santos
e
Cassia de Souza Rosa
, imputando às rés Milene e Cássia a prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos II (fraude) e IV (concurso de pessoas) c/c artigos 29 e 71 (2 vezes - vítimas Real 7 Materiais para Construção e Papelaria Contigo), todos do Código Penal; e à ré Luciane a prática de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de pessoas - vítima Real 7 Materiais para Construção) c/c art. 29, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia
20 de junho de 2018
, por volta das 10h04min, no estabelecimento comercial “Real Sete Materiais de Construção”, situado na Avenida Nilton Rabelo de Castro, n.º 27, Quadra 148, bairro Pedra 90, nesta Capital, as denunciadas MILENA OLIVEIRA, CÁSSIA DE SOUZA e LUCIANE DO NASCIMENTO, uma aderindo a vontade da outra,
subtraíram para si
, uma máquina de solda inversora, marca ESAB, modelo Hanbyarc 130i, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), pertencente ao estabelecimento comercial vítima, cujo objeto
não
foi apreendido.

Ressai do caderno informativo que no dia e hora dos fatos, as denunciadas chegaram ao local no veículo Volkswagen, modelo Gol G5, cor branca, placa NUF-1029, de propriedade da denunciada CÁSSIA DE SOUZA e adentraram à loja, passando por clientes.

Enquanto as denunciadas CÁSSIA (na época estava grávida, fls. ) e LUCIANE distraíram o funcionário do estabelecimento
(meio ardiloso)
, senhor Lucas Souza Moreira, a denunciada MILENA dirigiu-se aos fundos da loja e, com aderência de vontade,
subtraiu
a res furtiva, colocando-a debaixo do vestido, conforme se vê na imagem constante na fl. 41.

Naquele mesmo instante Lucas desconfiou das denunciadas, haja vista que durante o atendimento ele se afastou para pegar amostras de produtos, mas ao se virar viu que LUCIANE estava em atitude suspeita, vez que parecia que queria surrupiar uma torneira que estava pregada na pia.

Posteriormente, cerca de 03 (três) dias decorridos dos fatos, Lucas observou que a máquina de solda não estava na prateleira, tão somente o cabo. Ao questionar os colegas se haviam vendido o produto disseram que não.

Motivado pela desconfiança em relação às denunciadas, resolveu checar o circuito de segurança interno naquele estabelecimento comercial, relativo ao dia em que as implicadas estiveram na loja, constatando pelas imagens (fls. 40/45) a conduta delitiva das acusadas.

No dia 29.06.2018 MILENE retornou à loja acompanhada da CÁSSIA, contudo se evadiram às pressas do local, ao perceberem que foram reconhecidas pelos funcionários como autoras do delito.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e na região do Bairro Pedra 90 MILENE e CÁSSIA foram detidas pela guarnição em um veículo marca Chevrolet, modelo Cobalt, cor prata, placa OBS-2426, que estava sendo conduzido por MILENE.

Em revista realizada no interior do veículo foram localizados e apreendidos diversos objetos, dos quais as acusadas não souberam explicar a origem.

Os policiais militares diligenciaram em algumas das lojas conforme a indicação das etiquetas contidas nos produtos e, a funcionária, senhora Abiane Pereira da Silva, da
“Papelaria Contigo”
, situada na Avenida 30, esquina com a rua 26, do bairro Jardim Industriário I, nesta Capital, reconheceu como propriedade da loja 04 (quatro) pares de chinelos, marca Havaianas, 01 (um) acendedor de fogão, 06 (seis) mamadeiras, 02 (dois) condicionadores para cabelo, marca Triskle, 01 (uma) trava de segurança com duas chaves, 06 (seis) desodorantes, marca Rexona e 01 (um) desodorante, marca Dove, ocasião em que esclareceu que pouco antes as denunciadas MILENE (branca, de olhos verdes, cabelos pretos) e CÁSSIA (gestante) estiveram na loja, mas não tinham comprado nada.

Nos interrogatórios realizados, MILENA se reservou ao direito de ficar em silêncio, enquanto CÁSSIA e LUCIANE negaram a autoria, apresentando fatos fantasiosos.

A materialidade está caracterizada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 05/05-v, 09/10); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 15); Auto de Apreensão (fl. 21); Termo de Entrega (fl. 22); Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl. 30 – 74/79); Imagens de segurança do local dos fatos (fls. 40/45); Auto de Avaliação Indireta (fl. 132) e Termos de Declarações (fl. 18/19, 26/27, 28/29, 31/32. (...)”
(id. 245109268)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e absolveu as rés quanto ao delito praticado em face da vítima Papelaria Contigo, todavia, condenou as rés como incursas nas penas do tipo penal previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, praticado em face da
Real 7 Materiais para Construção,

aplicando-lhes a pena de 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, as defesas de todas as rés buscam a reforma da sentença. Milene Oliveira alega que é cleptomaníaca e que, ausente a culpabilidade, a imposição da medida de segurança é a mais adequada no presente caso. Cássia de Souza Rosa afirma que não há provas suficientes nos autos para amparar a sua condenação e pugna pela absolvição. Todas as rés alegam que a valoração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma equivocada e, portanto, devem ser afastadas, readequando-se a pena aplicada.

Inicialmente, não prospera o pleito de absolvição da apelante Milene Oliveira, com fundamento na excludente de culpabilidade prevista no art. 26,
caput
, do Código Penal.

A apelante Milena Oliveira alega que é portadora do transtorno psicológico conhecido como cleptomania e, portanto, inimputável.

Bem se sabe que, a rigor do art. 26, ‘
caput’,
do Código Penal, “
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a inimputabilidade está configurada quando, ao tempo da ação ou omissão, o agente, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

No caso dos autos, em face da dúvida quanto à higidez mental da acusada, o juízo de primeira instância determinou a instauração de incidente de insanidade mental, o qual foi realizado em 13/03/2023, tendo a perita responsável chegado à seguinte conclusão:

“
Após a avaliação da periciada, anamnese e exame do estado mental, além da análise dos autos, concluo que
a periciada, ao tempo da ação, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato e totalmente capaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento
.” (Laudo Pericial n.º 110.1.06.9067.2023.104128-A01 – id. 245109658 – págs. 50/54) (destaquei)

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a ré, ao tempo da ação, era totalmente capaz de entender o caráter ilícito de seu ato e totalmente capaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, não podendo ser reconhecida a excludente se o exame realizado pela expert indica o contrário.

De outra feita, como bem ponderou o douto Procurador de Justiça, “
os elementos colhidos no curso da instrução demonstram que a ré Milene, em conluio com as corrés, premeditou a prática do furto em questão, circunstância que igualmente enfraquece a alegação de inimputabilidade fundada na cleptomania. Isso porque um dos traços distintivos desse transtorno é justamente a impulsividade, sendo seus atos, em regra, cometidos de forma súbita e sem planejamento, o que se mostra incompatível com condutas previamente articuladas e executadas em conjunto com terceiros
.”

Não bastasse, o segundo laudo pericial (n.º 112.1.06.9067.2023.144648-A01 – id. 273403868) sequer deve ser considerado, por ser ambíguo em sua conclusão. Em determinado trecho, o perito afirma que a ré era
“inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
; todavia, em outro ponto, afirma que ela “
não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento
.” Mais adiante, aduz que a acusada não é portadora de doença mental e que era “
apenas parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato
”. Ou seja, o laudo é inconclusivo e, portanto, não se presta a atestar a inimputabilidade da acusada.

É bom lembrar que a conclusão do laudo não vincula o Juízo, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e as disposições contidas no art. 182 do Código de Processo Penal.

Assim, diante das provas concretas, não refutadas pela defesa, notadamente o Laudo Pericial n.º 110.1.06.9067.2023.104128-A01, colacionado no id. 245109658 – págs. 50/54, atestando que a apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente capaz de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, inexistindo dúvidas sobre a sua higidez mental no momento do ato, não há que se falar em inimputabilidade e, consequentemente, em aplicação da medida de segurança.

O pleito de absolvição formulado pela ré Cássia de Souza Rosa, sob o argumento de insuficiência probatória, também não prospera.

A apelante afirma que não participou do crime e tampouco auxiliou a corré Milene Oliveira na prática delitiva. No entanto, as provas colacionadas ao feito, ao contrário do alegado, são consistentes e incriminadoras.

A própria corré Milene Oliveira delatou a acusada Cássia de Souza Rosa em juízo, afirmando que foi à loja Real Sete com Cássia e Luciane e que combinaram previamente que estas duas iriam distrair o vendedor enquanto ela iria praticar o furto, ajuste que teve êxito, pois conseguiu esconder a máquina furtada embaixo do vestido sem ser notada de imediato.

Ademais, as acusadas Cássia de Souza Rosa e Luciane do Nascimento Santos confirmaram durante o interrogatório judicial que estavam com a ré Milena Oliveira dentro da loja Real Sete Materiais de Construção, alegando, todavia, que não a viram furtar o objeto. Segundo Luciane, estava com Cássia em um outro estabelecimento comendo um salgado quando Milene pediu carona a elas e todas foram à loja de materiais de construção, no entanto, ela e Cássia se separaram de Milena no momento em que esta colocou o objeto embaixo do vestido, tendo percebido a presença da máquina apenas quando já estavam dentro do veículo para saírem do local. Cássia confirmou que estava junto com as rés Milena e Luciane no estabelecimento, afirmando que não presenciou o furto, apenas viu um “rabo” (fio elétrico) saindo do vestido de Milene quando esta desceu do veículo.

A testemunha Lucas Souza Moreira, funcionário da loja, relatou em juízo que pelas câmeras do estabelecimento viu a dinâmica do furto, aduzindo que na primeira ocasião três mulheres foram até a loja e subtraíram a máquina. Pelas câmeras, viu que Milena pegou a máquina, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), colocou-a entre as pernas e saiu da loja. Dias depois, retornou à loja acompanhada de uma mulher morena grávida, porém, saiu às pressas ao ser reconhecida pelos funcionários. Mostrada a foto de Milena durante a audiência, reconheceu-a como autora do delito, não sabendo dizer, todavia, se as demais rés eram as que apareciam no vídeo, dado o transcurso do tempo.

A proprietária da Real Sete Materiais de Construção, Cleidette Maria Maccari, confirmou em juízo que as acusadas presentes na audiência eram as três mulheres que entraram no seu estabelecimento e furtaram a máquina.

Calha frisar que os depoimentos das testemunhas, disponíveis no Relatório de Mídias de id. 245109743, estão em conformidade com a narrativa constante no boletim de ocorrência de id. 245109265 - Pág. 8/9, senão vejamos:

“
NARRA A COMUNICANTE QUE NA DATA ACIMA CITADA A SUA LOJA REAL 7 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, FOI FURTADA, CONFORME MOSTRA O VIDEO E FOTOS, 03 MULHERES ENTRARAM EM SUA LOJA E LEVARAM UMA MAQUINA DE SOLDA INVERSORA HANDYARC 130I DE 127V DA MARCA ESAB. A COMUNICANTE RELATA QUE SEU FILHO DOUGLAS NO SÁBADO FOI ATÉ A LOJA E PASSEANDO POR ELA SENTIU FALTA DA MAQUINA, ENTÃO PERGUNTOU SE ALGUÉM HAVIA VENDIDO, E ELES DISSERAM QUE NÃO, LOGO O DOUGLAS FOI ATÉ AS IMAGENS DAS CÂMERAS, E IDENTIFICOU O FURTO. AS IMAGENS MOSTRA O VEICULO GOL BRANCO DE PLACA NUF1029 ESTACIONADO NA FRENTE DA LOJA, A QUAL AS MULHERES DESCERAM
.”

Assim, a negativa de autoria da apelante Cássia de Souza Rosa e a tese absolutória ressoa isolada nos autos, notadamente diante da delação da corré Milene Oliveira, que afirmou que as três premeditaram o furto, e a confirmação das próprias rés Cássia e Luciane de que estavam juntas com Milene no interior do estabelecimento onde foi furtada a máquina de solda.

Portanto não há se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em relação ao inconformismo das apelantes quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, merece parcial acolhimento.

No caso dos autos, o juízo de primeira instância valorou negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime nos seguintes termos:

“(...)Cálculo da pena

Conforme TJMT, “Quando reconhecidas duas circunstâncias qualificadores do crime de furto, é idôneo uma delas ser utilizada para qualificar o crime, e a remanescente para exasperar a pena basilar na primeira fase da dosimetria penal” (TJ-MT - APR: 00005594020158110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2023).

Milena Oliveira

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal. Pena-base fixada acima do mínimo legal, porque a
culpabilidade
e
circunstâncias
prejudicam porque o furto

foi praticado com destreza que considero nessa fase da pena para majorar, sendo que o concurso de pessoas utilizo para qualificar o crime. A Milena também é portadora de
maus antecedentes
, porque tem condenação, por fato anterior, mas com trânsito em julgado, conforme id. 72732779. O bem não foi devolvido, logo as
consequências
foram negativas. Assim, fixo a pena base em 3 anos e 6 anos de reclusão.

Ante a confissão, diminuo a pena em 6 meses, fixando-a em 3 anos de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena (circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento), torno a pena mínima como definitiva.

Cássia de Souza Rosa

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fixada acima do mínimo legal, porque a
culpabilidade
e
circunstâncias
prejudicam porque o furto foi praticado com destreza que considero nessa fase da pena para majorar, sendo que o concurso de pessoas utilizo para qualificar o crime. O bem não foi devolvido, logo as
consequências
foram negativas. Assim, fixo a pena base em 3 anos de reclusão, que torno definitiva á míngua de outras circunstâncias.

Luciane do Nascimento Santos

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Pena-base fixada acima do mínimo legal, porque a
culpabilidade
e
circunstâncias
prejudicam porque o furto foi praticado com destreza que considero nessa fase da pena para majorar, sendo que o concurso de pessoas utilizo para qualificar o crime. O bem não foi devolvido, logo as
consequências
foram negativas. Assim, fixo a pena base em 3 anos de reclusão, que torno definitiva á míngua de outras circunstâncias.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto. (...)”

A pena-base da ré Milene Oliveira foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela aferição desfavorável das circunstâncias judiciais relativa à
culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
.

Já as penas basilares das rés Cássia de Souza Rosa e Luciane do Nascimento Santos foi fixada em 3 anos de reclusão, pela valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

De pronto, constata-se que, ao contrário do que alega a defesa da ré Luciane do Nascimento Santos, a dosimetria da pena foi realizada de forma individualizada, não havendo que se falar em nulidade.

De outra feita, em que pese a defesa das rés alegue
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, não cabe nenhum reparo na negativação dos referidos vetores.

É que, no crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado, assim como fez o juízo sentenciante.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALDA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa
. II - É idônea a valoração negativa das circunstâncias do delito, tendo em vista a gravidade concreta da conduta de quem invade a residência da vítima. III - Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto a fração aplicada (1/3), pela existência de duas circunstâncias judiciais negativas, está em consonância com os parâmetros usualmente previstos na jurisprudência desta Corte. IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC 191.300/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso . V - Quanto ao regime prisional inicial, não é o caso de se aplicar o enunciado 269 da Súmula desta Corte Superior, quer porque a pena é superior a quatro anos, quer pela existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência do paciente. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC: 609143 SP 2020/0220217-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021) (destaquei)

E ainda:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

No entanto, em relação à circunstância judicial consequências do crime, malgrado o entendimento do juízo de base, a valoração negativa das consequências do crime, fundada exclusivamente na não restituição da
res furtiva
é indevida, pois tal circunstância é inerente ao tipo penal do furto e não justifica, por si só, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, mais ainda qual o valor do bem não é expressivo, como no caso dos autos.

A propósito, a jurisprudência desta Câmara Julgadora acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – VIABILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.
Em sede de crimes patrimoniais, a não restituição dos bens, quando estes não forem de valor exorbitante, é fator inerente ao ilícito penal
. Não havendo a confissão dos fatos pelo acusado, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea.”
(N.U 1015304-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (destaquei)

Desse modo, deve ser afastada a negativação do vetor consequências do crime para todas as rés.

Passo, assim, ao redimensionamento das penas aplicadas.

O tipo penal pelo qual as rés foram condenadas (furto qualificado) prevê a pena de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Milena Oliveira
:

Afastada a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime e mantidos os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas idôneas conforme fundamentação alhures, assim como o vetor atinente aos maus antecedentes, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a diminuição em 6 (seis) meses em razão da confissão, alcançando a pena nesta fase o patamar de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pena que torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

Cássia de Souza Rosa
:

Afastada a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime e mantidos os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas idôneas conforme fundamentação alhures, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de circunstância atenuante ou agravante, bem como causas de aumento ou diminuição.

Luciane do Nascimento Santos
:

Afastada a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime e mantidos os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, consideradas idôneas conforme fundamentação alhures, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de circunstância atenuante ou agravante, bem como causas de aumento ou diminuição.

Os demais termos da sentença, tal como o regime imposto e a pena de multa, fixada em patamar mínimo, permanecem inalterados.

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
aos recursos, apenas para afastar a circunstância judicial “consequências do crime”, redimensionando a pena da ré Milena Oliveira para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a das rés Cássia de Souza Rosa e Luciane do Nascimento Santos para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025